Tribunal: TJES
Processo: 0035119-58.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio-Acidente (Art. 86); Restabelecimento; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0035119-58.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: NEUZELY DE SOUZA OGENIO DIAS DE SOUZA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035119-58.2017.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADA: NEUZELY DE SOUZA OGÊNIO DIAS DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls.209/214, proferida pelo MM Juiz da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que, nos autos da “Ação Acidentária” ajuizada por Neuzely de Souza Ogenio Dias de Souza em desfavor do INSS, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a autarquia a: “pagar o auxílio acidente mensal, consoante o art. 86, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da cessação do auxílio doença - NB 608.869.527-0 (26/02/2015), devendo o seu pagamento ser suspenso em períodos de afastamentos em gozo de outros auxílios doenças pela mesma patologia, devendo voltar a ser pago tão logo cesse a incapacidade; (...); e converter todos os auxílios doenças previdenciários concedidos pela patologia que ensejou esta ação, em acidentários”.

Irresignado, o INSS interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos: (i) que a Justiça Estadual é incompetente para processar e julgar o presente feito, já que não há registro de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho; (ii) que o exame do laudo pericial deixa claro que a autora é portadora de um conjunto de transtornos emocionais que não guardam qualquer relação com o ambiente de trabalho, não sendo possível estabelecer liame direto com o evento isolado ocorrido no ano de 2014; e (iii) que não há evidências de incapacidade para o desempenho da atividade habitual.

O Eminente Relator, Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Os autos vieram para com vista para meu Gabinete diante do impedimento averbado pela Eminente Desembargadora Substituta Débora Maria Ambos Correa da Silva.

Após analisá-los com acuidade, tenho por bem acompanhar o voto condutor, na íntegra, considerando os fartos elementos de prova constantes dos autos, bem como a existência de laudo pericial (fls. 177/185) atestando a enfermidade da Autora, seu caráter permanente e seu nexo causal com o atividade laboral exercida.

É como voto.

V
O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS

contra sentença de fls.209/214 (numeração de origem – volume 002) proferida pela Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação acidentária movida por Neuzely de Souza Ogenio Dias de Souza, julgou procedentes em parte os pedidos autorais para condenar a autarquia a:

“
pagar o auxílio acidente mensal,
consoante o art. 86, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da cessação do auxílio doença - NB 608.869.527-0 (26/02/2015), devendo o seu pagamento ser suspenso em períodos de afastamentos em gozo de outros auxílios doenças pela mesma patologia, devendo voltar a ser pago tão logo cesse a incapacidade;

(...); e

converter

todos os auxílios doenças previdenciários concedidos pela patologia que ensejou esta ação, em acidentários”.

O INSS aduz em seu recurso, em suma:
(i)
que a Justiça Estadual é incompetente para processar e julgar o presente feito, já que não há registro de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;
(ii)
o exame do laudo pericial deixa claro que a autora é portadora de um conjunto de transtornos emocionais que não guardam qualquer relação corn o ambientes de trabalho, não sendo possível estabelecer liame direto com o evento isolado ocorrido no ano de 2014;
(iii)
não há evidências de incapacidade para o desempenho da atividade habitual.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Sem remessa necessária, na forma do art. 496, § 3º, , inciso I, do CPC. Cito: Remessa necessária 00229767120168080024, Rel. Ministro DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR SUBSTITUTO JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA), TERCEIRA CAMERA CIVEL, julgado em 03/12/2019, e AREsp 1712011/RJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - Ministro HERMAM BENJAMIN - Segunda Turma, de 05/10/2020.

Trata-se de ação acidentária movida pela apelada objetivando a declaração do nexo causal entre patologia que lhe acomete e o acidente de trabalho por ela suportado, com a condenação do INSS ao pagamento de benefícios de natureza previdenciária- acidentária.

A causa de pedir e pedidos definem a competência material absoluta que, na hipótese, indene de dúvidas, é da Justiça Estadual Comum, na forma do art. 109, I da CF, para processar e julgar demandas que envolvem o reconhecimento do nexo causal entre a enfermidade alegada e eventual acidente de trabalho para fins de concessão de benefício acidentário, como, inclusive, já é tema pacificado através do enunciado da Súmula nº 501 do STF
1
e 15 do STJ, não havendo se falar em incompetência do juízo estadual, portanto.

Trata-se de ação acidentária movida pela parte autora alegando que em
04/02/2014,
no seu posto de trabalho como atendente na SAMP, a Autora foi vítima de agressão verbal e fisica,

por parte de associada de sua empregadora, conforme registro em Boletim de Ocorrência. Desde então passou a desenvolver quadro depressivo, o qual, com o tempo, foi agravando-se, iniciando tratamento psquiátrico em 20/11/2014, quando apresentava crise de insônia, choro, angústia, perda da autoestima, sendo afastada do trabalho em dezembro/2014 em razão de quadro que incluia autoagressões e internações em UTI, postulando assim, o reconhecimento de sua incapacidade laborativa e do nexo de causalidade entre a sua enfermidade e acidente ocorrido no trabalho.

Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente:
(i)
a existência de uma lesão;
(ii)
que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e
(iii)
que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho.

Prescreve o artigo o art. 86: “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após
consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas
que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”
.

A autora foi submetida a exame pericial, designado pelo juízo sendo confeccionado
laudo técnico pericial às fls.
177/185
, o qual concluiu de forma contundente,
in verbis
:

"A requerente sofreu
acidente de trabalho típico em fevereiro de 2014,
decorrente de agressão física e verbal que acarretou quadro compatível com
transtorno de estresse pós-traumático
.
Foi mudada de função e retornou ao trabalho após alguns dias, porém, posteriormente teve o quadro agravado por novo contato com a agressora.
Apesar de vir mantendo os tratamentos medicamentoso e psicoterápico,
não vem conseguindo alcançar a desejada remissão dos sintomas. Tal quadro produz incapacidade laboral parcial e permanente para atividades de atendimento ao público e aquelas com elevado nível de estresse para a Rte.
"

Em sede de esclarecimentos, assim respondeu o perito:

QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

1- O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta:
Sim, é.

2-
Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta:
Sim, possui.

3-
As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta:
Favor ver resposta ao quesito anterior.

4-
A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta:
Sim, provocou.

5- Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

Resposta:
Atualmente tem características de parcial e permanente.

6- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta:
A doença não está consolidada e necessita de tratamento clínico.

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta:
Segundo os documentos dos autos desde novembro de 2014.

8- É aconselhável que o autor seja reabilitado ? Resposta:
Não é.

QUESITO FORMULADO PELO RÉU

5- Na hipótese de haver doença/lesão que resulte incapacidade parcial, esta incapacidade implica em redução da capacidade para o trabalho que a requerente exerce habitualmente na empresa?

Resposta:
Sim, para a função de Recepcionista.

QUESITO FORMULADO PELA AUTORA

12- Se a periciada corre o risco de agravamento do quadro clínico se permanecer exercendo as mesmas atividades sob as mesmas condições e fatores de risco que a afligiu?

Resposta:
Se permanecer exercendo as mesmas atividades sob as mesmas condições e fatores de risco, sim”.

Todas as alegações da autora e as conclusões do perito judicial encontram-se chanceladas pelos fartos elementos de provas que instruem a demanda. A parte autora colacionou o Boletim de Ocorrência que registra a agressão por ela sofrida em seu ambiente de trabalho em fevereiro de 2014 (fl.116), bem como inúmeros atestados médicos para afastamento do seu trabalho desde então, laudos médicos psiquiátricos os quais demonstram que o transtorno mental que acomete a apelada é de extrema gravidade, uma vez que a mesma chegou a ser internada em UTI por longo período em decorrência de crises convulsivas e ideação suicida em meados de 2015, a justificar emissão de atestado médico requerendo o seu afastamento do trabalho por longo período.

O tratamento médico da apelada iniciou-se em 2014 e segue até os dias atuais, conforme demonstram vários receituários e laudos médicos juntados, sendo que todos confirmam a enfermidade neuro-emocional detectada pelo perito, em grau extremamente severo e incapacitante para a atividade que habitualmente desempenhava como atendente, ou atividades que lidam com o público/consumidor, eis que as tentativas da apelada de retornar ao ambiente de trabalho onde desencadeado seu trastorno chegaram a agravar o seu quadro clínico.

A perícia do INSS também confirmou, no período de 2014 a 2016 a incapacidade laborativa da apelada, decorrente do evento ocorrido em seu ambiente de trabalho, concedendo-lhe auxílio-doença. Todavia, este acabou indevidamente cessado em 2016 ao argumento de que não comprovada a incapacidade. Todavia, os laudos médicos continuaram sendo emitidos mantendo as mesmas conclusões de outrora.

Quanto ao
nexo causal
entre a patologia e o trabalho, dado os elementos dos autos, não tenho dúvidas de que este deve ser reconhecido, assim como concluiu o
expert
do juízo, e por todo o exposto anteriormente.

Portanto, configurados os requisitos já mencionados, não há motivos para reforma a sentença que concedeu auxílio-acidente, seguindo a tese recentemente fixada no julgamento de 09.06.2021 do Tema de força vinculante nº 862 pelo c. STJ (REsp 1729555/SP), verbis: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem
, conforme determina o
art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91
,
observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

Majoro em mais 5% (cinco por cento) o percentual de honorários de sucumbência arbitrado na origem, levando em conta o trabalho adicional nesta instância, e na forma do §11º do art. 85 do CPC.

É como voto!

1
“Súmula nº 501 do STF. Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.”

“Súmula nº 15 do STJ. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.”

VOTOS VOGAIS

016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L.
AÇÃO ACIDENTÁRIA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. INCAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIVIDADES HABITUAIS COMPROVADA. ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO, DEPRESSÃO E CRISES DECORRENTES DE AGRESSÃO SOFRIDA EM AMBIENTE DE TRABALHO.
NEXO CAUSAL.
CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PARA
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e (iii)

que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho.

2.
Restou constatado através de perícia técnica e dos fartos elementos juntados aos autos que a requerente sofreu acidente de trabalho típico em 2014, decorrente de agressão física e verbal em seu ambiente de trabalho que acarretou quadro compatível com transtorno de estresse pós-traumático, severa depressão e não vem conseguindo alcançar a remissão dos sintomas. Tal quadro produziu incapacidade laboral parcial e permanente para atividades de atendimento ao público e aquelas com elevado nível de estresse, restando configurados todos os requisitos para conversão dos benefícios em acidentários e concessão do auxílio-acidente.

3.
Apelação desprovida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.